Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715667-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRACE DA COSTA RECORRIDO: RALPH CAMPOS SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENDA DO ÚNICO IMÓVEL DA EXECUTADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. PENHORA. 1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor que seja capaz de levá-lo à insolvência. 2. “A jurisprudência do STJ reconhece a importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante em estado de insolvência. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso." (REsp 1600111/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 3. No caso dos autos, a fraude à execução está configurada pela intenção de a devedora ocultar seu patrimônio dentro da própria família, mediante a venda de imóvel de sua propriedade e posterior compra de imóveis em nome dos filhos, que não dispunham de capacidade financeira para tanto. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 828, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de fraude à execução na alienação de bem pertencente à insurgente antes da citação no processo de execução de título extrajudicial. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 25710544). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 828, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No caso dos autos, a fraude à execução está configurada pela intenção de a devedora ocultar seu patrimônio dentro da própria família, mediante a venda de imóvel de sua propriedade e posterior compra de imóveis em nome dos filhos, que não dispunham de capacidade financeira para tanto (ID 30665438). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005